Tribunal: STF
Processo: Rcl 80142
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Campo Largo alega ter a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná violado, no Processo n. 5000816-89.2022.4.04.7108, os verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Afirma ter o órgão de origem adotado, como base de cálculo de adicional de insalubridade pago a servidor público, o valor da referência inicial do cargo público no qual o beneficiário está investido, contrariando a Lei Municipal n. 2347/2011, que determina adoção da referência inicial do plano de carreira do município.



    Argumenta que o enunciado sumular apontado proíbe a substituição por via judicial do adicional de insalubridade. Salienta ainda não caber ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância do verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Por sua vez, assim justificou a turma recursal reclamada a determinação de que o pagamento do adicional se dê sobre o valor da referência inicial do cargo público no qual o beneficiário está investido:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia em analisar a base de cálculo do adicional de insalubridade da parte autora.



    Da análise dos autos, observo que a Lei Municipal n. 2.347/2011, estabelece, in verbis:



    Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. Grifo meu.



    Todavia, visando regulamentar os graus de insalubridade e os respectivos percentuais a serem percebidos pelos servidores públicos municipais da Secretaria de Saúde, o município editou o Decreto n.º 30/2016, in verbis:



    Art. 1º Ficam estabelecidos os graus de insalubridade e os respectivos percentuais pelos servidores públicos a serem percebidos pelos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, calculados sob o valor do salário mínimo vigente conforme segue (...). Grifo meu.



    Nesse cenário, a ficha financeira juntada ao mov. 1.5 comprova a vinculação do salário mínimo nacional como indexador à base de cálculo do adicional de insalubridade. A título de exemplo, no ano de 2017 o salário mínimo nacional era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), sendo que trinta por cento desse valor corresponde a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), o que permite constatar que foi exatamente esse valor pago sobre a rubrica de “Adic. Insalubridade” ao autor naquele período. No ano de 2018, o salário mínimo era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), sendo que trinta por cento desse montante equivale a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), o que também corresponde ao valor que foi pago ao autor naquele ano.



    A mesma correspondência é válida para os anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, ao se fazer o cálculo do valor do salário mínimo nacional em cada ano sobre o percentual de trinta por cento, chega-se exatamente ao montante que foi pago ao servidor, nos termos da ficha financeira apresentada, o que evidencia a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Assim, restou demonstrado que o município utilizou o salário mínimo vigente como base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pelos servidores da Secretaria de Saúde, o que afronta o dispositivo constitucional do art. 7°, inciso IV, esse que impede a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, é o teor:



    [...]



    Encontra-se em conflito também, com a Súmula Vinculante N° 04, editada pelo Supremo Tribunal Federal, que reforça a inconstitucionalidade de tal, assim como esclarece o impedimento de indexação com base no salário mínimo, sendo:



    [...]



    Ressalto que, o Decreto Municipal não detém força legislativa para alterar embasamento legal vigente, o que implicaria em clara ofensa à hierarquia das normas.



    Assim, verificada a inconstitucionalidade é necessário que seja reavaliada a forma com que os pagamentos do adicional de insalubridade são baseados, devendo ser aplicada a Lei Municipal n. 2.347/2011, que institui como base de cálculo ao adicional de insalubridade o valor da referência inicial do plano de carreira do município.



    Nessa toada, de acordo com a Lei Municipal nº 2353/2011, que estabelece o plano de carreira do município, a referência inicial corresponde a:



    Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira.



    (...)



    Art. 14. Os cargos públicos que compõe o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei, que prevê a respectiva denominação, número de vagas, carga horária e referência inicial. Grifo nosso.



    Desse modo, a base de cálculo do adicional de insalubridade do autor deve ser o valor de referência inicial apresentado no Anexo II da Lei Municipal nº 2353/2011, correspondente ao cargo de motorista de ambulância.



    Por oportuno, não há que se falar em prejuízos pelo autor, uma vez que o valor da referência inicial do cargo de motorista de ambulância é maior do que o valor correspondente ao salário mínimo, ou ainda, em certa benevolência do ente público, que teria utilizado o salário mínimo como indexador como forma de aumentar o valor do adicional a ser pago para o servidor, uma vez que, em verdade, pagou-se a menor ao se valer de base de cálculo inconstitucional.



    Nesse sentido, tem sido o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    [...]



    Em acordo com a fundamentação supra, não resta outra se não julgar procedente o pedido da parte autora, determinando que o adicional de insalubridade de dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento, tenha como base de cálculo o valor da referência inicial do cargo do autor, nos termos do Anexo II da Lei Municipal nº 2353/2011, sendo observados os reflexos do vencimento, referentes às férias, adicional de férias e gratificação natalina, limitando-se a prescrição quinquenal a data da propositura da ação, observados os períodos de afastamento do servidor.



    [...]



    O órgão judiciário demonstrou, com base em elementos fáticos, que a adoção da referência inicial do plano de carreira do município para identificação da base de cálculo do adicional de insalubridade importaria em utilização, por via indireta, do salário mínimo como fator de indexação, o que contraria o verbete vinculante em exame.



    Por fim, ao adotar o critério previsto no Anexo II da Lei Municipal nº 2353/2011, o órgão reclamado não agiu como legislador positivo, mas meramente aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente.



    Ausente, portanto, violação ao verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente